Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de estelionato consumado (art. 171, caput, CP, por sete vezes) e estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, CP, por três vezes). A defesa pleiteia: afastamento da valoração negativa da conduta social; aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na pena-base; aplicação da fração mínima no crime continuado; e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena pode fundamentar a valoração negativa da conduta social; (ii) estabelecer a fração adequada de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável; (iii) verificar a fração de aumento aplicável ao crime continuado diante do número de infrações; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, pois demonstra desrespeito às instituições e às regras sociais, sem configurar bis in idem em relação à reincidência.
4. É legítima a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal para cada circunstância judicial negativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
5. A prática de mais de sete crimes em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) no crime continuado, nos termos da Súmula 659 do STJ.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente por tratar-se de crime contra o patrimônio cometido durante cumprimento de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cometimento de crime durante cumprimento de pena caracteriza conduta social desfavorável, sem configurar bis in idem. 2. É admissível a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa. 3. A prática de mais de sete crimes autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3 pelo crime continuado. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser negada quando não socialmente recomendável, especialmente em caso de reincidência por crime patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 14, II, 33, § 2o e § 3o, 44, § 3o, 49, 59, 60, 63, 68, 71, 77, 110, 171.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 659 do STJ; AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023; AgRg no AREsp 2.209.685/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/4/2023; AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/3/2023; AgRg no HC 689.613/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 4/10/2022; TJDFT, Acórdão 1938692, 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1704201, 18/5/2023.